Tribunal: TJES
Processo: 5005453-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: M. P. N.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Havendo expressa negativa da relação jurídica pela parte agravada, o que implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação;

3. A apresentação de contrato firmado por meio indireto, mediante reconhecimento facial, não milita em favor da instituição financeira em razão da fragilidade da modalidade, especialmente quanto segurança das informações, sendo seu ônus comprovar não apenas a legitimidade da relação jurídica, mas também que prestou previamente todas as informações sobre os seus termos para adequado exercício do direito de escolha do consumidor;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005453-52.2024.8.08.0000

Agravante: Facta Financeira S.A.

Agravado: Maurício Pereira Ner, representado por sua genitora.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Facta Financeira S.A. contra a decisão (Id 40058797 dos autos de origem) que deferiu a tutela de urgência requerida por Maurício Pereira Ner, representado por sua genitora, Marcela Pereira de Souza, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, determinando à requerida que “
suspenda o desconto junto ao benefício e cancele o cartão de crédito com liberação imediata da parte autora da reserva de margem consignável de titularidade da parte requerente, nos termos do art. 17-A da instrução normativa nº 28 do INSS, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais
)”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato de financiamento foi regularmente firmado entre as partes, mediante sistema de confirmação por identificação biométrica, com geolocalização, e envio de documentos pessoais, estando ciente a representante do menor da natureza e condições o empréstimo, notadamente sobre a vinculação ao Cartão de Crédito Consignável.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 9042279).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição recorrente se insurge contra a decisão, em sede de tutela de urgência, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, determinando que “
suspenda o desconto junto ao benefício e cancele o cartão de crédito com liberação imediata da parte autora da reserva de margem consignável de titularidade da parte requerente, nos termos do art. 17-A da instrução normativa nº 28 do INSS, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais
)”.

Para tanto, sustenta a agravante que o contrato de financiamento foi regularmente firmado entre as partes, mediante sistema de confirmação por identificação biométrica, com geolocalização, e envio de documentos pessoais, estando ciente a representante do menor da natureza e condições o empréstimo, notadamente sobre a vinculação ao Cartão de Crédito Consignável.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, houve expressa negativa da relação jurídica pela parte agravada, o que implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação.

Posição, inclusive, reiteradamente aplicada pela Primeira Câmara:

MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado. Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante. 2. Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido. 3. Vale destacar que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser demonstrado após a instrução probatória. 4.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005103-98.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não sobressai com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado. 2. Todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da realização ou não da contratação de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário do agravado e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 3. Além disso, o caso traduz periculum in mora inverso em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua modesta aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF). 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006955-60.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 26/09/2023)

Condição que também se aplica quando o consumidor aponta falha do dever de informação, em que as reais condições do contrato não foram devidamente esclarecidas, a ponto de induzir o consumidor a contratar empréstimo em modalidade manifestamente mais onerosa a que teria como titular de benefício previdenciário ou social.

Nesse ponto, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

[...] ‘
afigura-se plausível a narrativa autoral de que o requerente, através de sua genitora, acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando, na verdade, contraía cartão de crédito consignável, até mesmo diante de seu estado de vulnerabilidade e desconhecimento técnico dos termos avençados.

A própria nomenclatura já induz ao erro, porquanto similares e por remeter a modalidade ora em discussão à tratativa clássica e comum - que se mostra mais vantajosa em razão dos juros mais baixos – que é o Empréstimo Consignado. Muitas instituições financeiras induzem o cliente a autorizar o empréstimo sobre a RMC, sobretudo porque, em geral, agem segundo os próprios interesses e se aproveitam da ingenuidade dos clientes, que normalmente desconhecem os processos.

A somar, geralmente, tais contratações se dão pelo meio telefônico ou digital, o que, por si só, já é possivelmente capaz de causar equívocos de comunicação e prejuízo à compreensão pelo contratante, os quais mesmo assim as adere pela facilidade do socorro financeiro imediato.

Inexistem informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, contudo há indicações de que o cartão de crédito consignado contratado se converte em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, por sua vez, serão adimplidos apenas parcialmente através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Se a contratação fosse informada em seus reais termos, por certo que seria menos atrativa ao consumidor, como aparenta ser inicialmente
’. [...]

No caso concreto, a situação se mostra mais questionável porque os descontos do empréstimo são realizados em conta de benefício social do agravante, que é menor totalmente incapaz, sendo inclusive representado nos autos por sua genitora.

A apresentação de contrato firmado por meio indireto, mediante reconhecimento facial, não milita em favor da instituição financeira em razão da fragilidade da modalidade quanto à legitimidade e segurança das informações, sendo ônus da instituição comprovar não apenas a legitimidade da relação jurídica, mas também que prestou previamente todas as informações sobre os seus termos para adequado exercício do direito de escolha do consumidor.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.